Tribunal: TJSP
Processo: 2055953-07.2026.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
Direito penal. Medida cautelar inominada. homicídio duplamente qualificado. deferimento da medida cautelar. Liminar subsistente.
I. Caso em exame
1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público contra r. decisão que permitiu que o réu, condenado à pena de 14 anos de reclusão como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, do CP, recorresse em liberdade.
II. Questão em discussão
2. A

Ementa:
Direito penal. Medida cautelar inominada. homicídio duplamente qualificado. deferimento da medida cautelar. Liminar subsistente.
I. Caso em exame
1. Medida cautelar inominada ajuizada pelo Ministério Público contra r. decisão que permitiu que o réu, condenado à pena de 14 anos de reclusão como incurso no art. 121, § 2o, II e IV, do CP, recorresse em liberdade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se deve ocorrer a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
3. O C. Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese do Tema 1.068, decidiu que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação, independentemente do quantum da pena aplicada.
IV. Dispositivo e tese
4. Medida cautelar deferida, tornando subsistente a liminar.
Tese de julgamento: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri permite o imediato cumprimento da condenação, independentemente da quantidade da pena fixada".
_____________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II e IV; CPP, art. 492, I, alínea e.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12.09.2024.